Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-47.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Troca de operadora pela ex-empregadora - O art. 24 da Resolução n. 279/2011 da ANS, que regulamentou a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, dispôs que os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano privado de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Troca de operadora pela ex-empregadora - O art. 24 da Resolução n. 279/2011 da ANS, que regulamentou a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, dispôs que os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos – Precedente do STJ – Ausência de direito adquirido ao plano que gozava na vigência do contrato de trabalho - Improcedência da ação - Recurso da ré provido e desprovido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003392-47.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelada
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelado/apelante ANTONIO RISSATO
(JUSTIÇA GRATUITA), Apelados ALPINO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA e
UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
apelação da corré Notre Dame e negaram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-47.2018.8.26.0309 -Voto no 17.882
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1003392-47.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí (6a Vara Cível)
Apelantes: Intermédica Sistema de Saúde S.A. e Antonio Rissato e outro
Apelados: Os mesmos, Alpino Indústria Metalúrgica Ltda e outra
Juiz: Dirceu Brisolla Geraldini
Voto n. 17.882
EMENTA: PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Troca de
operadora pela ex-empregadora - O art. 24 da Resolução n.
279/2011 da ANS, que regulamentou a aplicação dos artigos 30 e
31 da Lei n. 9.656/98, dispôs que os ex-empregados demitidos ou
exonerados sem justa causa ou aposentados e seus dependentes,
beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior,
deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde da
mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde
aos empregados ativos – Precedente do STJ – Ausência de direito
adquirido ao plano que gozava na vigência do contrato de trabalho
- Improcedência da ação - Recurso da ré provido e desprovido o
do autor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por dano material e moral, alegando o autor, aposentado em 29/09/92, que foi
empregado da empresa corré Alpino, no interregno de 06/01/1997 a
30/05/2012, período em que contribuiu ao plano de saúde do qual usufruía, e,
com sua dispensa, foi mantido no plano de saúde da corré Notre Dame, sendo
que após reajustes excessivos, entrou em contato com a operadora do plano
de saúde, a qual lhe informou que a ex-empregadora havia contratado um
plano específico para funcionários ativos da Unimed Jundiaí e, caso o autor
pretendesse migrar de plano, teria que contratá-la diretamente, pagando o
valor de R$ 519,08 por vida, razão pela qual requer seja mantido seu
convênio médico e da sua dependente sob as mesmas condições de quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-47.2018.8.26.0309 -Voto no 17.882
3
mantinha vínculo empregatício, condenando-se as rés ao pagamento de todo e
qualquer valor despendido com a presente demanda e à indenização por dano
moral no valor mínimo de R$ 10.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, determinando à primeira ré Notre Dame que mantenha o
autor e sua dependente no plano de saúde, com iguais condições de cobertura
e abrangência e incidência dos reajustes da ANS todo mês de dezembro, a
partir de dezembro de 2017, ficando a corré Notre Dame condenada à
devolução dos valores pagos a maior desde dezembro de 2017, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o respectivo desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês da citação, julgando improcedente a
ação em relação à corré Unimed e extinguindo sem resolução do mérito o
feito em relação à corré Alpino Indústria Metalúrgica Ltda por falta de
legitimidade, ficando o autor a a Notre Dame condenados, solidariamente, ao
pagamento das custas e despesas processuais, fixando a verba honorária total
em 20% do valor da causa, sendo devida a importância de 10% pelo autor à
segunda e terceira corrés (5% para cada), e 5% à primeira corré, ao passo que
esta também deverá pagar ao autor honorários fixados em 5% do valor da
causa, observada a gratuidade da justiça em relação à parte autora (fls.
544/553).
Notre Dame Intermédica Saúde S.A. apelou afirmando
que o plano que o autor pretende a manutenção foi rescindido, havendo a ex-
empregadora migrado os beneficiários empregados para novo contrato de
plano coletivo empresarial, o que afasta sua responsabilidade, sendo
exclusiva das corrés Alpino e Unimed, não havendo direito adquirido do
autor de ser mantido no plano antigo, no mais, sustenta a inaplicabilidade dos
índices de reajuste da ANS aos contratos coletivos como o do apelado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-47.2018.8.26.0309 -Voto no 17.882
4
subsidiariamente, requer que a restituição dos valores cobrados a maior seja
limitada até o mês de abril de 2018 (fls. 565/587).
O autor, por sua vez, recorreu adesivamente afirmando
que há tempos a jurisprudência admite, com fundamento no princípio da
causalidade, a condenação à indenização dos danos materiais relacionados à
contratação de advogado particular, pugnando, ainda, pelo reconhecimento
do dano moral pois o cancelamento de seu plano de saúde ultrapassa o mero
dissabor, sobretudo em razão de sua idade avançada e, por último, insurgiu-se
contra a condenação aos honorários advocatícios, afirmando que, em razão de
sua mínima sucumbência, a ré deve ser condenada à integralidade dos
honorários advocatícios e, ainda que assim não fosse, o valor mínimo da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, é de 10%, razão pela
qual deve ser majorada a condenação fixada em favor do seu patrono (fls.
703/709).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 690/697, 698/702,
717/724, 725/739).
É o Relatório.
O autor trabalhou na corré Alpino Indústria entre
06/01/1997 e 30/05/2012, período em que usufruiu de plano de saúde da
corré Notre Dame, contratado por intermédio de sua ex-empregadora, no qual
foi mantido mesmo após o encerramento de seu contrato de trabalho,
insurgindo-se nesta ação contra a resolução do plano de saúde da corré Notre
Dame e contratação de novo plano com a Unimed Jundiaí, pretendendo a
manutenção de seu plano antigo, o que foi julgado procedente pelo Juízo de
origem.
É assegurado ao ex-empregado e aos seus dependentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-47.2018.8.26.0309 -Voto no 17.882
5
manutenção como beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral.
Contudo, o art. 24 da Resolução n. 279/2011 da ANS,
que regulamentou a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, dispôs
que: "os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência
à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à
saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos
empregados ativos, observado o disposto no artigo 14 desta Resolução".
Neste mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça que “1. A jurisprudência do STJ já firmou entendimento de que, nas
hipóteses de cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo firmado
entre a seguradora e a ex-empregadora do beneficiário, não há fundamento
legal para obrigar o plano de saúde a manter o ex-empregado no contrato
coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes.
Precedentes. 2. Todavia, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo
plano de saúde coletivo estipulado pela ex-empregadora, com as mesmas
condições de cobertura assistencial disponibilizada aos empregados ativos, ou
fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar,
sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às
novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. (AgInt no
AREsp
891.990/RS,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).
Deste modo, não há que se falar em direito adquirido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-47.2018.8.26.0309 -Voto no 17.882
6
manutenção do plano de saúde vigente à época do encerramento do contrato
de trabalho, mas sim em direito do ex-empregado migrar para a Operadora
atual da ex-empregadora com equiparação de seu plano com aquele
disponibilizado pela ex-empregadora aos funcionários ativos, mediante a
assunção integral do pagamento das mensalidades, mas sem vinculação ao
preço e coberturas do plano anterior da Notre Dame, razão pela qual deve ser
reformada a r. sentença para julgar-se improcedente o pedido do autor.
Afigurando-se lícita a contratação de novo plano de
saúde pela ex-empregadora, inclusive para os empregados demitidos ou
aposentados, conforme a cláusula 4a, inciso III, do Contrato de Prestação de
Serviços Médicos, Segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
firmado com a Unimed Jundiaí (fls.434), são improcedentes os pedido de
indenização por dano moral e de indenização dos honorários contratuais.
Sucumbente o autor na totalidade dos pedidos, deverá
arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, a ser rateados
entre os requeridos.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação da
corré Notre Dame e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor nos
termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica